Tribunal: TJES
Processo: 5017905-85.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017905-85.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: WALDIRENE SIMOES MOTA SOARES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por WALDIRENE SIMÕES MOTA SOARES para determinar a alteração do cadastro de contribuintes do IPTU do imóvel de inscrição imobiliária nº 02.05.256.0375.003, fazendo constar a autora como responsável tributária, afastando a exigência de recolhimento de ITBI como condição para a retificação cadastral .

Em contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, ao fundamento de que o Município interpôs peça intitulada “Apelação” em feito submetido ao rito dos Juizados Especiais, onde cabível recurso inominado.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Embora o recorrente tenha nominado sua insurgência como “apelação”, é inequívoco que se trata materialmente de recurso inominado, único meio impugnativo cabível contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A incorreta nomenclatura atribuída à peça recursal, por si só, não impede seu conhecimento quando ausente dúvida quanto à intenção de recorrer, observado o prazo legal e presentes os requisitos materiais do recurso cabível, sobretudo quando inexiste prejuízo processual à parte adversa.

O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e instrumentalidade das formas, não se justificando o não conhecimento do recurso por apego excessivo a formalismo destituído de utilidade prática.

A hipótese não configura erro grosseiro apto a afastar a fungibilidade recursal, pois não houve manejo de recurso manifestamente incompatível com o sistema recursal aplicável, mas mero equívoco terminológico na denominação da peça, cuja fundamentação, prazo, pedido e finalidade correspondem inequivocamente ao recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a autora, possuidora de fato do imóvel, obter a alteração do cadastro tributário municipal para figurar como responsável pelo IPTU, independentemente do prévio recolhimento de ITBI.

A sentença recorrida não merece qualquer reparo. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título
.

A legislação tributária, portanto, expressamente reconhece a legitimidade do possuidor para figurar no polo passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, não havendo fundamento legal para que o Município restrinja tal condição exclusivamente ao proprietário registral.

No caso concreto, a autora comprovou documentalmente sua posse sobre o imóvel por meio de contrato particular de compra e venda, comprovantes de residência e demais documentos aptos a demonstrar o exercício dos poderes inerentes à posse, bem como o pagamento regular dos tributos incidentes sobre o bem .

É, pois, parte legítima para figurar como responsável tributária no cadastro municipal. Igualmente indevida a exigência de recolhimento de ITBI como condição para simples retificação cadastral. O fato gerador do ITBI é a transmissão inter vivos da propriedade ou do domínio útil de bem imóvel, nos termos do art. 35 do CTN e art. 156, II, da Constituição Federal.

Todavia, no caso em exame, não houve transferência da propriedade imobiliária, mas mera cessão/transferência de posse, desacompanhada de registro imobiliário translativo.

Inexistindo transmissão da propriedade, não há fato gerador do ITBI, sendo manifestamente ilegal condicionar a alteração cadastral do IPTU ao pagamento de tributo não incidente. Cumpre salientar que a alteração do cadastro imobiliário para fins tributários não possui natureza constitutiva de direito real, nem implica reconhecimento de domínio, limitando-se a adequar o cadastro fiscal à realidade fática do imóvel e de seu efetivo possuidor.

Não prospera, ainda, a invocação do art. 123 do CTN. A autora não pretende opor convenção particular para modificar sujeito passivo definido em lei; ao revés, busca justamente o reconhecimento de sua condição legal de contribuinte como possuidora, expressamente prevista no art. 34 do CTN.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, observada eventual destinação legal em favor da Defensoria Pública.
Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)